Tribunal: TJDFT
Processo: 0700810-93.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0700810-93.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: IZABELLA NERIA SANTOS IMPETRANTE: QUESLEI DA SILVA E SOUZA AUTORIDADE: JUIZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O advogado Queslei da Silva e Souza impetrou a presente ordem de Habeas Corpus, com pedido liminar, em favor de IZABELLA NÉRIA SANTOS, apontando como autoridade coatora o JUÍZO DA QUINTA VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL, em decorrência da suposta coação ilegal que teria consistido na manutenção da prisão preventiva da paciente. Segundo narra a inicial, à paciente foi imputada a prática de tráfico de drogas aumentado, na forma do artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (Lei Antidrogas). A decisão que negou a revogação da prisão preventiva asseverou, em síntese, haver provas da materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, já que teria a paciente sido presa em flagrante, juntamente com o corréu Wallace, quando venderam duas porções de crack, cada uma para um usuário diferente. Constou na referida decisão que a paciente descumpriu outras medidas cautelares anteriormente impostas (art. 282, §4o do Código de Processo Penal – CPP), como a atualização de endereço. Fundamentou-se, ainda, que não houve comprovação de que a paciente é a única pessoa que pode cuidar do filho menor. Por sua vez, o impetrante alega que ocorreu modificação do quadro processual da paciente, na medida em que houve apresentação do comprovante de residência atual dela, bem como no fato de que a paciente é mãe de filho que possui 04 (quatro) anos de idade e que precisa muito da presença da genitora (a paciente). E em tais argumentos residiria a alteração fática que permite a revogação da preventiva ou a substituição por outra cautelar, sobretudo a prisão domiciliar. Assim, requereu a concessão da liminar, para que seja revogada a prisão preventiva da paciente ou para que a cautelar seja substituída por prisão domiciliar ou outra cautelar diversa da prisão. Em 21/01/2022, determinei a intimação do impetrante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, juntasse os documentos necessários à instrução dos autos, sob pena de indeferimento da inicial – ID no 31999995. Na sequência, em 25/01/2022, o impetrante juntou apenas a decisão que decretou a prisão preventiva e a que a manteve – ID no 321148856 / 32114857 / 32114858 / 32116109 / 32116110. É o relatório. DECIDO. O habeas corpus, em virtude de seu rito especial e sumaríssimo, demanda prova pré-constituída, cabendo ao impetrante instruí-lo com os documentos imprescindíveis à demonstração do constrangimento ilegal alegado, até porque sua estreita via não admite dilação probatória. No caso em tela, o impetrante não se desincumbiu, totalmente, do ônus de instruir a inicial com os elementos necessários à comprovação da coação ilegal de que supostamente padece a paciente. Ressalte-se que, mesmo após intimação, o impetrante juntou apenas a cópia da decisão combatida e da decisão que embasou a decretação da custódia cautelar, todavia não anexou o inteiro teor do auto de prisão em flagrante - documentação relativa ao processo principal, de modo a aclarar o quadro processual. Assim, sem a correta instrução do habeas corpus não é possível verificar a real situação do encarceramento da paciente. Ante o exposto, tendo em vista a grave deficiência na instrução do writ, mostra-se inviável a apreciação da medida urgente requerida, razão pela qual INDEFIRO o pedido liminar. Deixarei a análise sobre o conhecimento do presente habeas corpus para o julgamento colegiado. Comunique-se à autoridade apontada como coatora, solicitando as informações. Colha-se parecer da Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 27 de janeiro de 2022 17:03:42. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador